Tribunal: CARF
Processo: 13971.723725/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723725/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KARSTEN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da lei, somente é passível de alteração quando o contribuinte apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723725/2014-48
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, na qual foi apurado imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado
"Guaricanas II", cadastrado na RFB sob o n° 1.004.121-4, com área de 664,8 ha, localizado no
Município de Blumenau – SC, em virtude de: a) Área de Preservação Permanente - APP
declarada não comprovada (245 ha); e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da Descrição dos Fatos que foram feitos ajustes dos valores das áreas
declaradas tendo como base o Laudo Técnico apresentado pela contribuinte. O VTN foi
arbitrado com base no SIPT adotando-se o valor de R$ 10.000,00 por hectare, menor preço
indicado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Santa Catarina.
Em impugnação apresentada, o contribuinte diz que já foi várias vezes autuado,
tendo suas razões sido acatadas. Que o imóvel se localiza no município de Ascurra/SC e não em
Blumenau, que não teve acesso aos dados do SIPT, que caberia ao fisco comprovar erros na sua
DITR, que a APP e ARL são as declaradas. Diz apresentar Laudo, ADA e Planta do imóvel, que
a legislação não obriga o contribuinte a provar as informações prestadas. Insurge-se contra a
multa aplicada.
A DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte, conforme Acórdão 03-
083.979, de 27/3/2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Com base em provas documentais hábeis, cabe restabelecer integralmente a área de
preservação permanente e, parcialmente, a área de reserva legal, para efeito de exclusão
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando é apresentada a informação do
VTN/ha apurado no SIPT, com base em informações fornecidas pela Prefeitura do
Município de localização do imóvel.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a alteração na área de benfeitorias, feita pela
fiscalização, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
DA MULTA DE 75%.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do acórdão de impugnação que a procedência parcial foi para restabelecer
a APP de 326,6 ha e considerar a ARL de 122,2 ha, além de acatar o VTN indicado no SIPT de
R$ 4.000,00 por hectare.
Cientificado do Acórdão em 24/6/19 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/7/19, que contém, em síntese:
Alega que a Notificação Fiscal deve ser declarada nula, pois o VTN foi arbitrado
com base no SIPT, que o contribuinte não tem acesso. Não foi informado o valor por hectare
atribuído ao imóvel e nem se o valor arbitrado se refere ao estado, cidade ou região de
localização do imóvel. Não foi indicada a base de cálculo e nem como foi calculada. Assim,
houve cerceamento do direito de defesa, pois a notificação fiscal não contém os elementos
indispensáveis à compreensão da exigência.
Entende que caberia ao Fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR
apresentada pela recorrente. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes. Afirma que o
ônus da prova cabe ao Fisco, porque o contribuinte está desobrigado de provar as informações
prestadas em sua declaração.
Argumenta que o Fisco não questionou a existência de Área de Reserva Legal –
ARL ou o VTN do imóvel.
Aduz que o acórdão de impugnação não poderia ter reduzido a ARL. Que não há
possibilidade de revisão do lançamento em prejuízo do contribuinte.
Informa que a ARL é a apontada no Laudo Técnico de 374,1 ha. Que a averbação
no Registro de Imóveis não é condição à isenção. Que a área averbada é de 227,8 ha.
Diz não haver justificativa para arbitramento do VTN. Que não está obrigada a
apresentar prova das informações prestadas.
Alega que a alíquota progressiva do ITR é inconstitucional.
Questiona a multa aplicada, alegando ser abusiva e confiscatória.
Requer seja declarada nula a notificação fiscal. Na pior das hipóteses que sejam
excluídos do montante exigido a glosa parcial da ARL, a desconsideração do VTN declarado, a
progressividade de alíquotas e a multa cominada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

MÉRITO
Em vários parágrafos a recorrente afirma, sem razão, que não cabe a ela
comprovar os valores declarados.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas. (grifo nosso)
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Assim, a fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar as áreas e
valores declarados na DITR (pois o ITR está sujeito à homologação) e na hipótese de não
apresentação dos documentos necessários à verificação da autenticidade das informações
prestadas, realizar o lançamento de ofício, conforme determina a lei vigente à época do fato
gerador, não assistindo razão à recorrente ao afirmar que não está obrigada a comprovar as
informações prestadas e que o ônus da prova é do Fisco.
Aliás, curioso um recurso apresentado em 2019 citar várias decisões do antigo
Conselho de Contribuintes, anteriores inclusive ao ano do fato gerador em análise, e não
observar as decisões mais recentes e súmulas do CARF.
Cumprindo a tarefa a que está obrigada, a fiscalização emitiu Termo de Intimação
Fiscal, com solicitação de documentos para comprovar as áreas isentas e o VTN declarados.
Consta do documento que a não comprovação do VTN ensejaria o arbitramento com base no
SIPT pelo VTN por hectare do município de localização do imóvel com discriminação dos
valores por aptidão agrícola.
Sobre a base de cálculo, ela é apurada da mesma forma como é feito na DITR,
conforme determinado em lei. O demonstrativo de apuração do imposto devido apresenta,
claramente, a forma de cálculo, inclusive com a indicação dos números das linhas somadas,
subtraídas, divididas ou multiplicadas. Restou demonstrada como foi encontrada a base de
cálculo (descrita na linha 25 do demonstrativo).
Assim, não assiste razão ao recorrente ao alegar cerceamento do direito de defesa,
por desconhecimento dos valores do VTN ou base de cálculo.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

Ademais, o contribuinte foi intimado a apresentar laudo para comprovar o VTN
declarado, contudo, não o fez. Assim consta no acórdão recorrido:
Reiterando, caso o requerente verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados,
poderia ter providenciado um Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, com ART registrada no CREA, com pontuação suficiente para
atingir fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR
14.653-3). Com esse documento de prova, poderia ter demonstrado que o seu imóvel,
especificamente, apresentaria condições desfavoráveis que justificassem a utilização de
VTN por hectare inferior a valor constante no SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do
imóvel estaria condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não
obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
Acrescente-se que a DRJ, admitindo que o imóvel se encontra no Município de
Ascurra/SC (conforme alegado) e não em Blumenau/SC, conforme informado na DITR,
promoveu a retificação do lançamento atribuindo o VTN indicado no SIPT para o município de
Ascurra/SC, reduzindo o VTN por hectare de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00.
ÁREAS ISENTAS
Alega a recorrente que a DRJ não poderia ter reduzido a ARL, em seu prejuízo.
Sobre a questão das áreas isentas, assim consta no acórdão recorrido:
Da análise dos dados sintetizados no quadro anterior e da documentação constante nos
autos e considerando que o Laudo Técnico, elaborado por profissional legalmente
habilitado, foi apresentado com a finalidade de corrigir o erro de fato suscitado e que,
além disso, há exigências legais para a exclusão de áreas ambientais da área tributável
do ITR e em obediência ao disposto no art. 145, I, do CTN, conclui-se por restabelecer
integralmente a área de preservação permanente de 326,7 ha – contida no ADA; uma
área de reserva legal de 122,2 ha – que corresponde à área efetivamente averbada e
declarada em ADA. Porém, não considerar a área de florestas nativas acatada pela
fiscalização, de 146,3 ha, haja vista que essa área já se encontra incluída no ADA/2010,
como sendo de preservação permanente.
A hipótese de erro de fato já foi considerada desde o lançamento, foi alegada pela
notificada e continuou no acórdão de impugnação.
De fato, a redução isolada da ARL (de 130,5 ha para 122,2 ha) poderia ser
prejudicial ao sujeito passivo. Contudo, tal redução foi acompanhada do reconhecimento de uma
APP (apurada em 83,4 ha) de 326,7 ha. Portanto, ao todo, houve aumento da área isenta, não
havendo que se falar em prejuízo.
Observe que a DRJ zerou a área de florestas por falta de ADA. Ao final, reduziu a
área isenta declarada, mas aumentou em relação ao lançamento. O recorrente não faz menção à
alteração promovida da área de florestas e área com benfeitorias. A fiscalização considerou o
laudo com 146,3 ha de florestas.
Da análise dos dados sintetizados no quadro anterior e da documentação constante nos
autos e considerando que o Laudo Técnico, elaborado por profissional legalmente
habilitado, foi apresentado com a finalidade de corrigir o erro de fato suscitado e que,
além disso, há exigências legais para a exclusão de áreas ambientais da área tributável
do ITR e em obediência ao disposto no art. 145, I, do CTN, conclui-se por restabelecer
integralmente a área de preservação permanente de 326,7 ha – contida no ADA; uma
área de reserva legal de 122,2 ha – que corresponde à área efetivamente averbada e
declarada em ADA. Porém, não considerar a área de florestas nativas acatada pela
fiscalização, de 146,3 ha, haja vista que essa área já se encontra incluída no ADA/2010,
como sendo de preservação permanente.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

ÁREAS ISENTAS - ARL
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, previamente ao fato gerador, ao contrário do alegado pela
recorrente.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

Como se vê, o próprio CARF entende a desnecessidade de ADA, contudo afirma
a necessidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador. Assim, não se aceita a área apontada no Laudo de 374,1 ha.
A recorrente informa que a ARL averbada é de 227,8 ha, contudo não demonstra
como apurou referida área ou apresenta novas matrículas dos imóveis, com eventuais
retificações.
Da verificação das seis matrículas apresentadas dos imóveis que integram o
imóvel em análise, reafirma-se a análise feita pela DRJ, conforme consta no acórdão recorrido,
de que a ARL total averbada até a data do fator gerador é de 122,16 ha.

ALÍQUOTA APLICADA E MULTA
No acórdão recorrido, foi novamente apurado o grau de utilização e a alíquota
reduzida para 0,15% (a mesma declarada).
Sobre as alegações de inconstitucionalidade da alíquota progressiva do ITR e da
multa aplicada, elas não podem ser apreciadas em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A multa de 75% foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723725/2014-48

Fl. 237
DF CARF MF
Original